Tribunal: TJDFT
Processo: 0716660-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMENTA. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÂO À CONCESSÂO DE EFEITO SUSPENSIVO, INDEPENDENTEMENTE DE PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÂO. GARANTIA SUFICIENTE. PATRIMÔNIO DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 919 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de atribuição do efeito suspensivo, interposto pelo embargante, contra decisão proferida em embargos à execução. 1.1. No agravo, o devedor embargante pede a concessão de efeito suspensivo para admitir o recebimento dos embargos à execução com efeitos suspensivo e obstar o curso da execução. No mérito, requer a reforma da decisão agravada e a confirmação da medida, afirmando ter apresentado bens suficientes para garantir a execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: se a garantia apresentada seria suficiente para suspender a execução, considerando o patrimônio empresarial avaliado em R$ 8.662.835,00.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo, conforme expressamente disposto no art. 919 do CPC. Ademais, conforme se observa do §1o do referido dispositivo legal, “O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. 3.1. Logo, para atribuir efeito suspensivo aos embargos visando suspender o curso da execução são necessários a presença a) dos requisitos para a concessão da tutela provisória (fundamentação relevante, receio de grave dano de difícil ou incerta reparação), acrescidos da b) a garantia suficiente da execução por penhora, depósito ou caução. Ou seja, por se tratar de requisitos cumulativos, a concessão de efeito suspensivo no ato do recebimento dos embargos à execução deve observar, no caso concreto, o preenchimento de todos eles. Isso porque irá refletir no exercício do direito de crédito, obstando a realização de atos expropriatórios. Justamente por essa razão é que tal medida constitui exceção e não a regra.
4. Na hipótese, o credor agravado ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor da pessoa física, ora agravante, visando o pagamento de dívida decorrente de inadimplemento contratual (Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Quotas de Sociedade Limitada), motivo pelo qual revela descabido a parte oferecer como garantia da execução ajuizada em seu desfavor bens pertencentes à pessoa jurídica. Ou seja, as Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais, objeto de avaliação unilateral, não se encontram no domínio do executado capazes de garantir a execução e eventualmente servirem à satisfação imediata da dívida perseguida. 4.1. Nesse sentido: “(...) Havendo substancial valor incontroverso não pago; relevante controvérsia quanto ao momento da alegada rescisão contratual, a ensejar maior dilação probatória; bem como recusa justificada à oferta de bem imóvel que não se encontra efetivamente livre e desembaraçado, de modo a garantir a execução e eventualmente servir à satisfação imediata da dívida perseguida, mostra-se inviável a concessão do pretendido efeito suspensivo aos embargos à execução. 3. Recurso conhecido e não provido”. (07124222820228070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 28/6/2022) .
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “A teor do art. 919, §1°, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor exige a presença de elementos que demonstrem a probabilidade de existência do direito, o dano iminente ou o risco ao resultado útil do processo e a garantia do juízo. 3. Ausentes tais requisitos, como é o caso dos autos, afigura-se inviável a concessão da medida”.

_________________

Dispositivos relevantes citados: art. 919, § 1o, do CPC. Jurisprudência relevante citada: TJDFT: (07124222820228070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 28/6/2022.).